Tribunal: TJES
Processo: 5017979-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017979-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARILSON ARAUJO SCHUMAKER e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBAS SALARIAIS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais ou proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito, limitando-se à análise das matérias apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

3.
O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, cabendo ao executado comprovar a origem dos valores bloqueados, conforme prevê o art. 854, §3º, I, do CPC.

4. No caso, os agravantes não comprovaram, perante o juízo de origem, que os valores bloqueados são provenientes de verbas impenhoráveis, tendo apresentado documentos novos apenas em sede recursal.

5. A apresentação de documentos novos em grau recursal, sem apreciação pelo juízo de origem, impede a análise da impenhorabilidade pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

6. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017979-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIAO ELISIO SCHUMAKER, ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIÃO ELISIO SCHUMACHER e ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER

em face da decisão de id. 50089085 dos autos originários que, nos da “ação da execução de título executivo extrajudicial” proposta em face deles por
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE,
rejeitou a impugnação apresentada por ele e manteve o bloqueio realizado nos autos.

Em suas razões (id. 10968137), a parte recorrente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, pois são verbas salariais.

Contrarrazões no id 11872156 pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017979-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIAO ELISIO SCHUMAKER, ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relato, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIÃO ELISIO SCHUMACHER e ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER

em face da decisão de id. 50089085 dos autos originários que, nos da “ação da execução de título executivo extrajudicial” proposta em face deles por
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE,
rejeitou a impugnação apresentada por ele e manteve o bloqueio realizado nos autos.

Em suas razões (id. 10968137), a parte recorrente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, pois são verbas salariais.

Pois bem.

Como é sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso, verifico que a questão controvertida nos autos é se os valores bloqueados são impenhoráveis, por serem verbas salariais.

Dispõe o art. 833, incisos IV e X do CPC, respectivamente, que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Além disso, lembro que, nos termos do art. 854, §3º, incisos I: “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Partindo dessa premissa, passo a análise da situação de cada agravante.

Em relação, ao sr.
SEBASTIÃO
, embora tenha afirmado que o valor bloqueado é referente a aposentadoria, o extrato de id. 47151492 (dos autos originários) não comprova que o bloqueio decorre desse benefício de aposentadoria, pois não há demonstrativo de crédito correspondente.

Embora tenha juntado, neste grau recursal, o histórico de créditos do INSS, estes documentos sequer foram apreciados pelo juízo
a quo
, de modo que este Tribunal não deve adentrar no mérito da impenhorabilidade incursionando nestes documentos, sob pena de incorrer em supressão de instância. Logo, essa questão deve ser devidamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Seguindo, em relação ao executado
sr. ARILSON
, embora tenha demonstrando que houve bloqueio do seu salário, este ocorreu em razão de outro processo judicial, conforme se depreende do documento por ele juntado no id. 47151498 dos autos originários. E, ainda realizada a juntada de diversos documentos novos, como: contracheques, recibo de pagamento, que deixou de apreciar em razão da supressão de instância.

Quanto ao sr.
ROCÉLIO
, como bem salientado na decisão recorrida: “não há referência de bloqueio de salário, visto que o período do extrato se refere ao mês de abril, sendo que a decisão de bloqueio fora lançada apenas no mês de junho, e o período apresentado pelo executado do mês de junho não consta nenhum valor de salário bloqueado. Dessa forma, verifico que não há comprovação do efetivo bloqueio do salário”.

Por fim, em relação a executada sra.
JULIA,
esta alega que o valor bloqueado pertence à aposentadoria de terceiro não envolvido na demanda, pois é segunda titular do cartão da aposentada – sra. Evelina . No entanto, não apresentou demonstrativo que comprove a origem previdenciária dos valores bloqueados. E, na mesma linha deixo de conhecer os demais documentos por ela juntados, apenas neste grau recursal, por vedação a supressão de instância.

Por fim, lembro que este Tribunal de Justiça já entendeu que “A análise da impenhorabilidade depende da apreciação pelo juízo de primeira instância, visto que os documentos que poderiam comprovar a natureza dos valores bloqueados foram apresentados apenas na instância recursal. O Tribunal de origem não pode decidir o mérito, sob pena de incorrer em supressão de instância”. (TJES, Agravo De Instrumento nº 5014771-93.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Oct/2024).

É importante ressaltar que é possível a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde de que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação do
decisum
recorrido. Caso o documento já estivesse acessível a parte e esta, no momento oportuno, não o apresentou, opera-se a preclusão consumativa.

Por fim, ressalto que no Tema 1235 do STJ foi sedimentado que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.